Tribunal: TJDFT
Processo: 0710897-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF E JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF. CONEXÃO. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Ainda que possível venha a ser efetiva a conexão entre as ações delituosas, a reunião dos processos prejudicaria a celeridade e a economia processuais, uma vez que se encontram em fases processuais bastante distintas, àquelas já concluídas e está a ingressar em fase de instrução, em circunscrições ou comarcas diversas.
2. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF.